Tribunal: STF
Processo: HC 92722
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
   LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (CP, ART. 44) -
   PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NECESSÁRIOS À
   SUBSTITUIÇÃO PENAL POSTULADA - PACIENTE REINCIDENTE -
   POSSIBILIDADE DE REFERIDA CONVERSÃO, "DESDE QUE, EM FACE DA
   CONDENAÇÃO ANTERIOR, A MEDIDA SEJA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL E A
   REINCIDÊNCIA NÃO SE TENHA OPERADO EM VIRTUDE DA PRÁTICA DO MESMO
   CRIME" (CP, ART. 44, § 3º) - "SURSIS" - CARÁTER SUBSIDIÁRIO -
   BENEFÍCIO LEGAL QUE SOMENTE INCIDIRÁ, SE E QUANDO INCABÍVEL A
   SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA
   DE DIREITOS (CP, ART. 77, INCISO III) - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.